Tribunal: TJBA
Processo: 0001447-22.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001447-22.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: HENRIQUE PEREIRA REBOUCAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE DA CRUZ JUNIOR MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO ABUSIVO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I - O cancelamento unilateral de plano de saúde sem a devida notificação prévia ao beneficiário, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, constitui ato ilícito passível de reparação.

II - A operadora de plano de saúde que alega inadimplência como fundamento para o cancelamento do contrato tem o ônus de comprovar a existência de débito superior a 60 dias consecutivos, nos termos do art. 373, II do CPC.

III - A responsabilidade da operadora de plano de saúde é solidária com a estipulante na execução do contrato, não se eximindo de responder pelos atos praticados na administração do plano, conforme art. 7º, parágrafo único do CDC.

IV - O cancelamento abrupto de plano de saúde de beneficiário em tratamento oncológico, privando-o de cobertura assistencial em momento de extrema vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

V - O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

VI - A Lei nº 14.905/2024, que determinou a aplicação da Taxa Selic, não possui efeitos retroativos sobre sentenças já prolatadas, devendo ser mantido o índice de correção monetária estabelecido na decisão originária.

VII - Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001447-22.2013.8.05.0044,
de Candeias, em que são partes, como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como Apelados,
LINDINALVA FREITAS REBOUÇAS e HENRIQUE PEREIRA REBOUÇAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora